Tribunal: TJSP
Processo: 0018371-10.2009.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÕES FÍSICAS E PSÍQUICAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – BENEFÍCIO DEVIDO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – TUTELA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÕES FÍSICAS E PSÍQUICAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – BENEFÍCIO DEVIDO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Recurso improvido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência em parte do pedido inicial.